Tribunal: TJSP
Processo: 0011286-13.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Estelionato – Artigo 171, caput, do Código Penal – Recurso defensivo - Preliminar de prescrição – Afastada – Lapso prescricional não foi atingido entre os marcos interruptivos, tendo em vista o tempo que o processo ficou suspenso na forma do artigo 366, do CP – Prejudicial quanto à inépcia da denúncia - A denúncia descreve com clareza a conduta do apelante, de modo que está em conformidade

Ementa:
Estelionato – Artigo 171, caput, do Código Penal – Recurso defensivo - Preliminar de prescrição – Afastada – Lapso prescricional não foi atingido entre os marcos interruptivos, tendo em vista o tempo que o processo ficou suspenso na forma do artigo 366, do CP – Prejudicial quanto à inépcia da denúncia - A denúncia descreve com clareza a conduta do apelante, de modo que está em conformidade com o art. 41, do Código de Processo Penal – O acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da capitulação jurídica descrita, de forma que a ausência da menção ao inciso VI do artigo 171, da lei penal em nada prejudicou o réu – Preliminares rechaçadas -Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – As declarações da vítima e os depoimentos do policial foram seguros e coerentes – Não há nenhuma razão para invalidar os apontamentos feitos pelo ofendido, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada dele em prejudicar o acusado - Igualmente, não parece plausível que o policial se daria ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos, apenas para incriminar o réu gratuitamente, colocando em risco sua própria carreira – Ademais, o apelante não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação ou que sustentasse sua versão - A fraude está devidamente caracterizada -Condenação mantida. Pena, regime e substituição mantidos – Negado provimento ao recurso.